Tribunal: TJBA
Processo: 0043619-50.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0043619-50.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUCIEL CONCEICAO MACHADO NETO e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANE FIGUEIREDO CONCEICAO

APELADO: OLIMPIA DE ALBUQUERQUE BLOHEM

Advogado(s)
:
LEONARDO DE CASTRO DUNHAM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL FINANCIADO ("CONTRATO DE GAVETA"). INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DOS RÉUS. IMPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização, decorrente de descumprimento de obrigações firmadas em "contrato de gaveta". A sentença condenou os Réus, ora Apelantes, na obrigação de transferir a titularidade do imóvel, no pagamento de cláusula penal, de danos morais e de danos materiais. O recurso busca a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução dos valores das condenações.

II. Questão em discussão
2. As questões centrais submetidas a este Tribunal consistem em analisar:
a) o acerto da condenação por danos materiais, especificamente quanto ao valor fixado;
b) a manutenção da obrigação de fazer e a razoabilidade da multa diária (
astreintes
) estipulada;
c) a configuração do dano moral e a proporcionalidade do
quantum
indenizatório; e
d) a aplicabilidade da cláusula penal por inadimplemento contratual.

III. Razões de decidir
3.
Do Dano Material
: A indenização por dano material deve corresponder estritamente ao prejuízo efetivamente comprovado pela parte lesada. No caso, a Apelada demonstrou o desembolso de valores para quitar parcelas de responsabilidade dos Apelantes e apresentou o montante atualizado na data da propositura da ação, acrescido dos consectários legais devidos. A apresentação do valor corrigido e com juros não configura excesso, mas o exercício regular do direito de ver o prejuízo recomposto em seu valor real, evitando a perda do poder de compra da moeda. Portanto, a condenação no valor pleiteado na inicial está correta e em conformidade com o princípio da reparação integral.
4.
Da Obrigação de Fazer e da Cláusula Penal
: O descumprimento da obrigação de pagar pontualmente as prestações do financiamento, prevista na Cláusula 4ª do contrato, somado à inércia por mais de três décadas em transferir a titularidade do imóvel, configura duplo inadimplemento contratual grave e contínuo. A quitação tardia do financiamento e a baixa da hipoteca não exaurem as obrigações assumidas, justificando plenamente tanto a imposição da obrigação de fazer quanto a incidência da cláusula penal compensatória livremente pactuada.

5.
Do Dano Moral
: O descumprimento contratual, no caso concreto, ultrapassou o mero dissabor. A necessidade de arcar com parcelas de responsabilidade dos Apelantes para evitar a negativação de seu nome e a impossibilidade de obter novo financiamento para aquisição de moradia própria constituem violação aos seus direitos da personalidade, gerando angústia e aflição que configuram dano moral
in re ipsa
. O valor de R$ 8.000,00, fixado na origem, mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano e ao caráter pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A apresentação, na petição inicial, do valor do dano material com os consectários legais não configura excesso, mas o exercício regular do direito de ver o prejuízo recomposto em seu valor real, sendo legítimo o acolhimento do montante atualizado pelo juízo. 2. O descumprimento da obrigação de pagar as prestações do financiamento, somado à inércia por mais de trinta anos em transferir a titularidade de imóvel objeto de 'contrato de gaveta', configura duplo inadimplemento contratual grave e contínuo, justificando a imposição de obrigação de fazer, a incidência de cláusula penal e a condenação por danos morais, que, no caso, ultrapassam o mero aborrecimento."

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil: Arts. 186, 389, 405, 422, 884 e 927.

Código de Processo Civil: Arts. 85, 86, 355, 373, 537 e 1.009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
0043619-50.2009.8.05.0001,
em que são litigantes os acima indicados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expendidas